Tribunal: TJDFT
Processo: 0737194-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. REVELIA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CAUSAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, MESMO QUE DE OFÍCIO. CÁRTULA APRESENTADA. PROVA DOCUMENTAL DO DÉBITO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o credor não precisa mencionar na petição inicial ou comprovar a causa “debendi”, conforme entendimento firmado no enunciado da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nada obstante, é possível o devedor, por meio de embargos à monitória, discutir a validade do negócio. Todavia, caber-lhe-á comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

3. A revelia, em regra, não representa procedência automática do pedido, especialmente nas hipoteses de existência de elementos que contrariem os fatos ou alegações nos quais repousa a pretensao ou seus efeitos. No entanto, no caso específico, a não oposição de embargos obsta, inclusive, a análise de matérias que poderiam ser apreciadas de ofício. Jurisprudência.

4. Demonstrado que o título juntado à inicial é documento hábil a demonstrar o débito nele estampado, deve ser constituído de pleno direito, título executivo judicial, nos termos dos artigos 700 e seguintes do CPC.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.